Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-31.2020.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Recursos de Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais e obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fraude incontroversa. Incontroversa a inexistência do débito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do posicionamento que adoto,

Ementa:
Recursos de Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos materiais e morais e obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. Fraude incontroversa. Incontroversa a inexistência do débito. Devolução em dobro dos valores descontados, com a ressalva do posicionamento que adoto, modulado pelo EAREsp no676608/RS, mas observado o princípio da Colegialidade pelo entendimento desta E. 22a Câmara. Compensação em liquidação com o crédito recebido pelo autor. Dano moral configurado. Indenização devida. "Quantum" indenizatório que deve ser majorado para melhor atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso do autor provido, parcialmente provido o recurso da ré.